Tribunal: TJMT
Processo: 1021118-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021118-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSETTE ANTONIA NASSARDEN - CPF: 536.607.221-20 (APELADO), CARLOS EUGENIO LASCH - CPF: 405.973.691-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – PROVA NEGATIVA – ÔNUS DA RÉ (ART. 373, II, DO CPC) - FRAUDE DE TERCEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
ADEQUAÇÃO DO VALOR -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afigura-se impossível a prova quando se está diante de fato negativo, ou seja, quando a parte alega não ter conhecimento, tampouco anuído com a contratação.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que
atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pelo
Banco do Brasil S.A.
,

objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade contratual promovida por
Josette Antônia Nassarden
, declarando a inexistência do débito, com o cancelamento do contrato de empréstimo n. 872338991, condenando a instituição financeira a devolver em dobro os valores indevidamente descontados, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso, bem como em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do fato, e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Condenou, ainda, a ré, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que a autora/apelada não fez prova acerca da ausência de relação jurídica, e que, sendo assim, o débito afigura-se plenamente legítimo, e que, além disso, caso a contratação tenha ocorrido mediante fraude, não pode ser responsabilizado por quaisquer danos sofridos pela consumidora, posto que não contribuiu de forma alguma para o suposto crime, sendo, também, vítima de ato atribuível a terceiro, tanto quanto a autora, não havendo que falar em culpa.

Assevera que não ocorreu nenhum ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos morais, já que tudo não passou de mero aborrecimento, tampouco a repetição de indébito em dobro. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório, bem como a redução dos honorários advocatícios fixados na origem.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 52150768).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ajuizou a presente ação objetivando a declaração de inexistência de débito oriundo do Contrato de Empréstimo n. 872338991, no valor de R$ 175.426,30 (cento e setenta e cinco mil quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos), a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente, totalizando a quantia de R$ 32.249,96 (trinta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), bem como indenização por danos morais no mesmo valor da contratação fraudulenta.

Alega que, apesar de ter contratado alguns empréstimos junto à Instituição Financeira requerida/apelante, não reconhece o aludido empréstimo, e que diligenciou junto à agencia bancária na tentativa de obter cópia do contrato, o que lhe fora negado.

A liminar foi deferida pelo juízo
a quo
, em 25/11/2016, para determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da parte autora (ID. 52150618), restando cumprida pela instituição financeira em janeiro de 2017, conforme informado nos autos (ID. 52150623).

Em sede de contestação, o requerido/apelante defende que é incumbência da parte autora comprovar a existência/ocorrência do fato constitutivo de seu direito, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de mérito, em que o juízo
a quo

declarou a inexistência do débito, condenando a instituição financeira a devolver em dobro os valores indevidamente descontados, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso, bem como em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do fato, e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Contra essa decisão, o requerido/apelante insurge-se
alegando que a autora/apelada não fez prova acerca da ausência de relação jurídica, e que, sendo assim, o débito afigura-se plenamente legítimo. Além disso, assevera que, caso a contratação tenha ocorrido mediante fraude, não pode ser responsabilizado por quaisquer danos sofridos pela consumidora, posto que não contribuiu de forma alguma para o suposto crime, não havendo que se falar ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos morais, tampouco a repetição de indébito em dobro. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório, bem como a redução dos honorários advocatícios fixados na origem.

Pois bem. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que inviável à autora a produção de prova negativa.

Na hipótese, a instituição financeira/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes.

Contudo, não juntou qualquer documento que comprove que as partes firmaram a relação comercial que deu ensejo aos descontos mensais no valor de R$ 8.062,49 (oito mil e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), tampouco demonstrou a liberação do valor do empréstimo na conta corrente da parte autora, limitando-se a colacionar aos autos a cadeia procuratória, apenas.

Nesse viés, afigura-se impossível a prova quando se está diante de fato negativo, ou seja, quando a parte autora alega não ter conhecimento, tampouco anuído com a contratação em tela.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO JURÍDICA - NÃO COMPROVAÇÃO - ASSINATURA IMPUGNADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA VERACIDADE - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MINORAÇÃO - POSSIBILIDADE.
Nas ações em que a parte nega a existência de determinado fato, recai sobre a parte contrária o ônus de comprová-lo, por ser impossível àquele produzir prova negativa.
Impugnada a assinatura de determinado contrato bancário, o ônus probatório incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC. O fato de ter havido fraude de terceiro não exime o fornecedor de sua responsabilidade. O "quantum" indenizatório a ser fixado para a indenização competirá ao prudente arbítrio do magistrado que, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deverá estabelecer uma reparação equitativa, levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso, como a culpa do agente, a extensão do prejuízo causado e a capacidade econômica do agressor.”
(TJ-MG - AC: 10479160110306001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data de Publicação: 19/06/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inversão do ônus da prova e honorários periciais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.
Contratos bancários. Alegação de fraude. Impossibilidade de produção de prova negativa. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Inversão do ônus da prova. Presença dos requisitos para inversão do ônus da prova. Art. 373, § 1o, CPC. manutenção da r. decisão. Recurso improvido.”
(TJ-SP - AI: 20068114420208260000 SP 2006811-44.2020.8.26.0000, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 04/03/2020, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2020) (destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO BANCÁRIA QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR DO SERVIÇO.
RISCO DA ATIVIDADE. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível No 71008086100, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 29/11/2018). (destaquei)

Além disso, o fato de ter havido fraude de terceiro não exime o fornecedor de sua responsabilidade, porquanto é cediço que, nesses casos, a responsabilidade da fornecedora é
in re ipsa
, ou seja, não necessita da comprovação da culpa.

Nesse sentido, é o entendimento assente neste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR –REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A cobrança indevida em benefício de aposentadoria, decorrente de contrato de empréstimo bancário não celebrado pela autora, resulta em reparação por dano moral (in re ipsa). A Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em quantia condizente com os elementos dos autos, em observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. É pacífico no âmbito do STJ, que não deve ser aplicado o disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, se não demonstrada a má-fé.”
(TJ-MT - AC: 10063519020178110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - CONFIGURAÇÃO
– “QUANTUM” INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PATAMAR EXORBITANTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A responsabilidade do fornecedor de serviços perante fraude perpetrada por terceiros é de ordem objetiva, pois a ele incumbe o dever de se cercar de todos os meios necessários para diminuir o risco do seu negócio, devendo responder pelo serviço defeituoso que causar danos ao consumidor, conforme inteligência dos artigos 14 e 17 do CDC. 2. O desconto indevido na folha de pagamento do consumidor já basta para configuração do dano moral suportando, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.
3. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.”
(TJ-MT - APL: 00050841720168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2018) (destaquei)

Desse modo, comprovada a falha na prestação do serviço bancário, o requerido/Banco responde objetivamente por todos os prejuízos causados à autora, porquanto ficou privada de parte considerável de seus proventos, situação que proporcionou sentimento de frustração e impotência à autora, hábil, portanto, a gerar dano moral presumido e passível de indenização, por não se tratar de mero aborrecimento cotidiano.

Em relação à irresignação do requerido/apelante, quanto ao valor fixado a título de danos morais, de fato, tem-se que o
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado na origem ultrapassa a média fixada neste Sodalício em casos análogos, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes: AC: 10187982220198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2020; APL: 00545955220148110041 8614/2017, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 12/04/2017, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2017.

Sobre a repetição do indébito, uma vez que não restou comprovada a manifestação de vontade da parte contratante em celebrar o contrato, tampouco a liberação de qualquer quantia à autora, oriunda do Contrato no
872338991
, afigura-se devida a restituição à demandante dos valores descontados na forma em dobro, ante a má-fé da instituição credora.

Além disso, a má-fé do requerido/apelante reside na inobservância dos requisitos indispensáveis à contratação, tais como assinatura do correntista no contrato de empréstimo, fornecimento de documentos pessoais, disponibilização do valor contratado ao consumidor, ou seja, um mínimo de segurança quanto à suposta intenção de utilização do serviço em comento.

Por fim, quanto ao valor arbitrado à título de honorários advocatícios, qual seja, 20% sobre
o valor da condenação,
entendo que a sentença não merece reparos nesse ponto, posto que o percentual fixado na origem observou os limites estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, sendo proporcional ao grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu serviço.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o montante fixado à título de
danos morais
para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020